Tribunal: TCU
Processo: 021.428/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2784/2019-TCU-Plenário , de 20/11/201920/11/2019 (peça 24) (Relator: Ministro Raimundo Carreiro) Documentos apresentados pela Unidade Jurisdicionada: Ofício no 69-AssApAsJur/Scmdo Log/Cmdo Log de 16/12/2019 (peça 35, p. 1); Excerto do Processo Administrativo 19.076-COLOG/CO, de 15 de maio de 2019 (peça 35, p. 2-3); Excerto do Processo Administrativo 19.091-COLOG/CO, de 17 de junho de 2019 (peça 35, p. 3-5); Excerto da decisão final do Colog sobre recurso administrativo interposto pela empresa contra decisão no PA 19.091 (peça 35, p. 6-8); Excerto da decisão final do Colog sobre recurso administrativo interposto pela empresa contra decisão no PA 19.076 (peça 35, p. 8-10). Item do Acórdão: 9.2 (9.2.1) Tipo: DeterminaçãoDeterminação Análise: AtendidoAtendido Transcrição: 9.2. determinar ao Comando Logístico do Exército Brasileiro/COLOG, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que adote providências quanto ao item a seguir, e informe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste Acórdão, as medidas adotadas e os resultados obtidos: 9.2.1. com fundamento no art. 7o da Lei 10.520/2002 e nos Acórdão 1280/2007-TCU-Plenário e 754/2015-TCU-Plenário, autue processo administrativo, caso já não tenha feito, para apuração de possíveis condutas faltosas por parte da sociedade empresária Paulo Bretas Pedro - Comércio de Artigos do Vestuário Ltda. em apresentar garantia contratual inválida no Contrato 002/2019-COLOG/D Abst; Resposta da Unidade Jurisdicionada: a) foram instaurados dois processos administrativos, 19.091-COLOG/CO, de 17 de junho de 2019, e 19.076-COLOG/CO, de 15 de maio de 2019; b) no Processo Administrativo 19.076-COLOG/CO foi aplicada a sanção à empresa Paulo Bretas Pedro - Comércio de Artigos e Vestuários Ltda. de impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de 24 meses. A empresa interpôs recurso ao Comandante Logístico, que manteve a decisão; c) já no Processo Administrativo 19.091-COLOG/CO, a Administração decidiu por rescindir o Contrato 002/2019-COLOG/D Abst. A empresa interpôs recurso ao Comandante Logístico que manteve a decisão; e d) também foi instaurado Inquérito Policial Militar, por meio da Portaria 003- AsseApAsJur/Scmdo log/ Cmdo Log para apurar a conduta da empresa Paulo Bretas Pedro - Comércio de Artigos e Vestuários Ltda., o qual já foi concluído, em sede de Polícia Judiciária Militar, e encaminhado ao Ministério Público Militar. Análise: O Comando Logístico do Exército Brasileiro - Colog foi notificado do Acórdão 2784/2019-TCU-Plenário por meio do Ofício 3092/2019-TCU/Selog (peça 27). Na análise da resposta apresentada pela Unidade Jurisdicionada, encaminhada mediante o Ofício 69-AssApAsJur/Scmdo Log/Cmdo Log, assinado pelo Subcomandante Logístico do Exército Brasileiro, General de Divisão Eduardo Antonio Fernandes (peça 35), verifica-se que o Colog, em fase anterior ao supracitado acórdão, autuou dois processos administrativos para apuração de possíveis condutas faltosas por parte da sociedade empresária Paulo Bretas Pedro - Comércio de Artigos do Vestuário Ltda. em apresentar garantia contratual inválida no Contrato 002/2019-COLOG/D Abst. Na documentação encaminhada pelo Colog encontra-se a transcrição de excertos dos referidos processos administrativos, de onde se extrai: Processo Administrativo 19.076-COLOG/CO, de 15 de maio de 2019: "11. ... b. aplicar à Contratada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme previsto no subitem 14.2.11. do item 14 do Edital do Pregão Eletrônico SRP Nr 12/2018 e no Art 7° da Lei Nr 10.520/02" (peça 35, p. 3); Processo Administrativo 19.091-COLOG/CO, de 17 de junho de 2019: " 15. ... b. rescindir o Contrato Nr 002/2019-COLOG/D Abst, com fundamento nos Art 77 e 78, incisos I e 80, todos da Lei Nr 8.666/1993" (peça 35, p. 5); No Recurso Administrativo interposto pela empresa contra a decisão no Processo Administrativo 19.091-COLOG/CO, foi mantida a decisão anterior: 8. Pelo exposto, no exercício do poder-dever, atuando por provocação da Contratada por meio de recurso administrativo, exaro o seguinte DESPACHO: a. manter a decisão exarada no Despacho Nr 19.240/2-COLOG/CO, de 27 AGO 19; b. rescindir o Contrato Nr 002/2019-COLOG/D Abst, com fundamento nos Art 77, 78, inciso I, e 80, todos da Lei Nr 8.666/1993; e c. publicar o presente despacho em Boletim Interno, notificar a empresa e encaminhar o processo à Seção de Conformidade e Registro de Gestão do COLOG, para as providências decorrentes. Gen Ex CARLOS ALBERTO NEIVA BARCELLOS - Comandante Logístico. 3.4 No Recurso Administrativo interposto pela empresa contra a decisão no Processo Administrativo 19.076-COLOG/CO foi mantida a decisão anterior: 9. 002/2019-COLOG/D Abst. Pelo exposto, no exercício do poder-dever, atuando por provocação da Contratada por meio de recurso administrativo, exaro o seguinte DESPACHO: a. manter a decisão exarada no Despacho Nr 19.231/2-COLOG/CO, de 27 AGO 19; b. aplicar à Contratada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme previsto no subitem 14.2.11. do item 14 do Termo de Referência Nr 005/18-D Abst e no Art 7° da Lei Nr 10.520/02; e c. publicar o presente despacho em Boletim Interno, notificar a empresa e encaminhar o processo à Seção de Conformidade e Registro de Gestão do COLOG, para as providências decorrentes. Gen Ex CARLOS ALBERTO NEIVA BARCELLOS - Comandante Logístico. 4. Dessa maneira, verifica-se que Comando Logístico do Exército Brasileiro adotou as providências determinadas no item 9.2 (9.2.1) do Acórdão 2784/2019-TCU-Plenário concernentes à autuação do requerido processo administrativo explicitado naquele decisum (peça 24). C. Proposta de Encaminhamento 5. Em virtude do exposto, propõe-se: 5.1. considerar atendidas as medidas determinadas no item 9.2 do Acórdão 2784/2019-TCU-Plenário ; 5.2. informar aoao Comando Logístico do Exército Brasileiro que o conteúdo da deliberação que vier a ser proferida poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 5.3. determinar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, VV, do Regimento Interno/TCU" Acolho a proposta da unidade nos termos do seguinte acórdão: ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, 237, VII e 250, II do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar atendidas as medidas determinadas no item 9.2 do Acórdão 2784/2019-TCU-Plenário ; b) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 021.428/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Gustavo Batista dos Santos (OAB/DF 60.832) 1.2. Órgão/Entidade: Comando Logístico do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.